Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR INCAPAZ PERMANENTE. IRDR 03. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO TJDFT no 12/2019. NOVA DENOMINAÇÃO E COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA SOBRE SAÚDE PÚBLICA. RESSALVADA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO.
1. Descabe decidir em favor de uma das autoridades em conflito o incidente processual instaurado. Contudo, admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito.
2. O art. 8o da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, veda que o incapaz seja parte nos processos em tramitação nos Juizados. E tratando-se de incapacidade permanente, não resta aplicável, na hipótese, o desfecho alcançado no IRDR no 2016.00.2.024562-9, no que concerne ao não afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando cuidar-se de eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, nas demandas que objetivem internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento.
3. A Resolução TJDFT no 12/2019 dispõe, em seu art. 2o, acerca da nova denominação da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, passando a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, bem assim sobre sua competência para ações relativas à saúde nas demandas propostas em face do Distrito Federal.
4. Não sendo hipótese de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, impõe-se a remessa dos autos ao terceiro juízo.
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.